Tribunal: TJDFT
Processo: 0727934-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Competência. Vender e manter em depósito medicamento contendo Sibutramina. Substância psicotrópica anoxerígena. Portaria SVS/MS 344/98.
1 - Substâncias serão definidas como droga, para fins de subsunção de determinado fato ao tipo penal do art. 33 da L. 11.343/06, se constarem no rol da portaria da Anvisa SVS/MS 344, de 12 de maio de 1998, como entorpecentes ou psicotrópicas.
2 - A sibutramina teve sua classificação alterada pela Anvisa, por meio da RDC 13/2010, e consta na lista “B2” SVS/MS 344/98. Trata-se de substância psicotrópica anorexígena que atua no sistema nervoso central e pode causar dependência. Considerada droga para fins de incidência do art. 33 da L. 11.343/06, sua apreensão, para, em tese, difusão ilícita, atrai a competência do juízo especializado para processar e julgar eventual ação penal.
3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante – Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF.